Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, §1o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO.
1. O procedimento estabelece que quando a alegação de nulidade de citação for resolvida na fase de conhecimento, a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, por não comportar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado, às partes, oportunidade de se manifestar. A violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil deverá ser analisada no caso concreto.
3. Apelação desprovida.